Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OMISSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. MATÉRIA JULGADA EM AGRAVO INTERNO. VOTOS REVISADOS REABERTURA DE PRAZO E REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE INCORPORAÇÃO E JULGADO EMBARGADO. QUESTÃO DE ORDEM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. EFEITOS DA CESSÃO DA INCORPORAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE FRENTE AOS CONSUMIDORES. CONTRADIÇÃO. VERDES BRASIL. ASSOCIAÇÃO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DATAS DA ASSEMBLEIA E DO ACORDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. TERMOS ADITIVOS. DECORRÊNCIA DA CESSÃO. DISTINÇÃO COM OS “TERMOS DE ACORDO”. RENÚNCIA A DIREITOS. NÃO CONSTATADA. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMOS FINAIS. CRITÉRIO ORIENTADOR DO ACÓRDÃO. ASSUNÇÃO EFETIVA DA INCORPORAÇÃO/ EMPREENDIMENTO PELAS ASSOCIAÇÕES. DEPENDÊNCIA DE ATOS/PROVIDÊNCIAS A CARGO DOS RÉUS. EMPREENDIMENTO ANGRA DOS REIS. ESCLARECIMENTOS. CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO TERRENO. REGISTRO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE QUESTÕES E DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIAS TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PONTOS NÃO ABORDADOS. INCAPACIDADE DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO JULGADO (ART. 489, § 1o, IV, CPC). ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS NO DECISUM (ART. 1.025, CPC). ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMENTA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. ALCANCE DA CONDENAÇÃO. REGISTRO DO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. AJUSTE DA EMENTA.
1. A matéria atinente à disponibilização das notas taquigráficas não revela qualquer omissão no julgado embargado e foi julgada em Agravo Interno, já transitado em julgado, tendo ficado assentado que o Acórdão embargado contém os votos de todos os julgadores, que já refletem a revisão por eles mesmos efetuada sobre os votos escritos de que já dispunham ou sobre as notas taquigráficas colhidas durante a sessão de julgamento.
1.2. Consoante registrado na decisão que indeferiu a disponibilização das notas taquigráficas, com apoio no parágrafo primeiro do art. 128 do RITJDFT, o Acórdão contém “os fundamentos e conclusões de cada julgador, sendo resultado das notas taquigráficas já revisadas, corrigidas e incorporadas no próprio Acórdão estampado nos autos, que deve ser o paradigma para as impugnações que as partes pretendam realizar.
1.3. Inexistente qualquer impedimento para que os Embargantes, cientes do inteiro teor do Acórdão embargado, pudessem se insurgir por meio do recurso ora em análise, ou por outro eventualmente cabível, não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, ou à publicidade dos julgamentos (os arts. 7o e 11 do CPC e 5o, LV e 93, IX da Constituição Federal), sendo incabível pretender-se a suspensão do prazo para serem opostos outros embargos de declaração, ou a republicação do Acórdão, para se alcançar o mesmo intento.
2. De forma expressa e sem margem para dúvidas, o julgado embargado rejeitou a questão de ordem relativa à pretendida existência de prejudicialidade do julgamento que rescindiu o contrato de cessão da incorporação imobiliária firmado entre a Pallissander e a JMartini em relação ao reconhecimento da responsabilização solidária dessas mesmas sociedades empresárias no bojo das ações civis públicas.
2.1. A transferência das responsabilidades, obrigações e direitos atinentes aos atos próprios de incorporação e construção em nada afeta a possível responsabilização solidária dos contratantes quanto aos danos que tenham advindo da relação consumerista estabelecida com os adquirentes das unidades imobiliárias insertas nos empreendimentos objeto da incorporação e por isso esta Colenda Turma rejeitou a alegada questão prejudicial.
2.2. A responsabilidade solidária dos embargantes, verificada justamente no contexto do contrato de cessão da incorporação, ficou amplamente demonstrada no voto embargado, com fundamento nas normas do CDC e nas da Lei de Incorporações Imobiliárias.
2.3. Pretensão de que o julgado implemente nova interpretação sobre os dispositivos legais que nele foram citados (arts. 29, 30, 31 e 43 da Lei no 4.591/64) como sustentáculos da responsabilização da Pallissander frente aos adquirentes após a cessão da incorporação que pretendeu efetivar para a JMartini, de modo que se chegue a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada no julgado combatido, que não limitou a responsabilidade da “cedente” ao período anterior à “cessão”.
3. Os embargantes reiteram a pretensão formulada na apelação de que se reconheça ter havido a renúncia de todos os adquirentes filiados à Associação Verdes Brasil ao direito a qualquer indenização em face da Pallissander, apoiando-se na deliberação assemblear do dia 07/11/2009, e no acordo firmado no dia 09/04/2010, que integrou o TAC 621 e revogou o acordo anterior.
3.1. O teor dos votos constantes do acórdão embargado, contudo, revela claramente ter havido reconhecimento da renúncia a direitos indenizatórios apenas quando expressamente assim tenha constado em instrumento como distrato/resolução do contrato de promessa de compra e venda, não havendo que se falar, portanto, em prevalência da divergência aberta pelo eminente Desembargador primeiro Vogal.
3.2. O voto condutor do Relator não negou ter havido deliberação assemblear da Associação Verdes Brasil representando o propósito de “abrir mão” das indenizações, mas consignou não ter havido sua materialização em qualquer instrumento obrigacional firmado em face dos embargantes.
3.2.1. A deliberação da assembleia tão somente autoriza a associação a firmar o acordo nos termos dessa deliberação, que vincula os associados, mas não houve esse posterior acordo de vontades firmado pela associação com os interessados na renúncia, que são os embargantes.
3.3. Reconhecimento, todavia, de que trecho do voto do Relator contém contradição/obscuridade, por induzir ao entendimento de que o acordo firmado no dia 06/11/2009 fora resultado da deliberação da assembleia tomada no dia 07/11/2009, o que, naturalmente, é situação impossível, uma vez que a data do referido acordo é anterior à data da assembleia.
3.3.1. Ainda que se considere que o propósito de se renunciar aos direitos indenizatórios, conforme fora deliberado na assembleia-geral do dia 07/11/2009, represente tornar sem efeito o que se avençara no acordo do dia 06/11/2009, o fato é que a intenção de renunciar, autorizada pelos associados, não fora levada a efeito pela associação em qualquer instrumento obrigacional firmado com os embargantes, como se nota da leitura detida do acordo e dos TACs posteriores (acordo do dia 09/04/2010 e TACs 621 e 630).
3.3.2. Assim, não obstante o reconhecimento de vício em pequeno trecho do acórdão embargado, que se expurgou com os esclarecimentos acima expostos, vemos que o resultado do julgado, quanto ao ponto, continua inalterado, assim como também não se verificou incorreção na proclamação do resultado no que toca ao pretendido reconhecimento de que houvera renúncia a direitos indenizatórios por meio da Associação dos Promitentes Compradores do Verdes Brasil.
4. O não reconhecimento de que os termos aditivos continham cláusulas que implicariam renúncia a direitos indenizatórios pelos adquirentes não representa omissão no julgado embargado, mas simples não acolhimento da integralidade da tese defensiva dos apelantes/embargantes, porquanto, de fato, só há essa renúncia nos Termos de Acordo/resolução de contrato firmados com a Pallissander e a JMartini, de um lado, e alguns adquirentes, de outro, no bojo de cujos instrumentos efetivamente se verifica expressa renúncia a quaisquer indenizações, pleito acolhido no julgado embargado.
4.1. O que constou desses Termos Aditivos como transferência da integralidade de direitos e obrigações para a JMartini e isenção da Pallissander “de toda e qualquer responsabilidade”, diz respeito, tão somente, às obrigações e direitos constantes das cláusulas dos contratos de promessa de compra e venda e não às eventuais consequências jurídicas em benefício dos adquirentes, decorrentes do inadimplemento dessas cláusulas.
4.2. Inexistência de equívoco na proclamação do resultado quanto ao ponto, porquanto a maioria dos julgadores, em sintonia com o Relator, menciona como excluídos das indenizações somente aqueles adquirentes que as tenham renunciado expressamente em instrumento como distrato/resolução de contrato, e, como vimos, essa renúncia expressa não ocorreu em sede dos referidos termos aditivos, mas apenas nos “Termos de Acordo”.
5. O critério norteador para a definição do termo final para o cálculo dos lucros cessantes, em linhas gerais, foi a assunção efetiva de cada um dos empreendimentos pelas respectivas associações de adquirentes.
5.1. Não se poderia isentar de responsabilidade os embargantes pela simples ocorrência da destituição das incorporadoras, uma vez que, a despeito desse fato, em todos os empreendimentos havia empecilhos para a gestão plena da incorporação pelas associações, em função de providências faltantes a cargo das incorporadoras primitivas, o que não guarda relação com o fato de ser ou não necessária a validação judicial do ato de destituição da incorporadora.
5.2. Quanto ao empreendimento Angra dos Reis, conquanto tenha sido definido como termo final dos lucros cessantes “a data em que registrado no ofício de imóveis competente a carta de adjudicação”, houve necessidade de intervenção judicial para a efetivação do registro da carta no ofício de imóveis competente, tendo sido determinado pelo Juízo o “Registro de Adjudicação e Cancelamento de Indisponibilidade”, que tem data certa de registro.
5.3. Assim, diferentemente do sugerido pelos embargantes, o marco temporal final para o cálculo da indenização por lucros cessantes em relação ao empreendimento Angra dos Reis não ficou ao exclusivo alvedrio da referida associação, de modo que esta pudesse postergar indefinidamente a providência de registro da carta de adjudicação.
6. O acórdão embargado fez minuciosa análise da matéria fática e da legislação que entendeu incidir na espécie, sendo descabido simplesmente pretender que os julgadores formulem ponderações sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, salvo quanto àqueles que se revelarem pertinentes para a construção dos fundamentos delineadores da solução da controvérsia, e assim se fez na formulação do julgado objeto destes aclaratórios.
6.1. Aquelas normas, materiais ou processuais, eventualmente não enfrentadas diretamente no julgado combatido, receberam tal tratamento porque não se revelavam tendentes a afastar as conclusões nele postas, e, por conseguinte, despiciendo firmar sobre elas considerações para o fim de se ter como atendida a obrigação de fundamentação do decisum, como decorre da inteligência do art. 489, parágrafo primeiro, IV, do art. 489 do CPC.
6.2. De qualquer sorte, se, eventualmente, a Corte Superior reconhecer como ocorrente no julgado embargado algum vício, os elementos embargados consideram-se incluídos no decisum para fins de prequestionamento, conforme expressamente estabelece o Código de Processo Civil, no art. 1.025.
7. Reconhecimento, de ofício, de erro material constante da ementa do acórdão embargado, na qual não se registrou corretamente o resultado do julgamento da apelação do Ministério Público, que pleiteou a condenação dos réus à indenização por danos morais coletivos, devendo-se efetuar o devido ajuste para fazer constar o provimento parcial do referido recurso, em razão da exclusão dos embargantes, porque não alcançada quanto a estes a maioria.
8. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar contradição/obscuridade em trecho do julgado, sem efeitos infringentes. Erro material na ementa reconhecido de ofício. Declarado prejudicado o agravo interno com idêntico objeto de outro já julgado.